Tribunal: TJDFT
Processo: 0703854-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703854-86.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: BENEDITO MARCOS DOS SANTOS LIMA PACIENTE: JOSUE MARQUES DE SOUSA FILHO AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA O paciente, investigado por crimes de estelionato e organização criminosa, teve a prisão em flagrante convertida em preventiva, em 11.1.23, para garantia da ordem pública (ID 43318242 – p. 48/9). A revogação da prisão preventiva foi indeferida, ao fundamento de que não apresentado fato novo que justificasse o pedido. Sustenta o impetrante que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva. O paciente, preso por conduzir veículo produto de crime (furto mediante fraude), não tinha conhecimento da origem ilícita do bem, pois não há qualquer restrição anotada nos registros do veículo e não foi ele quem o locou. Diz que a denúncia não narra o furto mediante fraude do veículo apreendido em poder do paciente nem o delito de fraude contra o INSS supostamente praticado pelo paciente com a organização criminosa. Alega que os supostos chefes da organização criminosa estão presos. A liberdade do paciente não coloca em risco as investigações nem a ordem pública. E os crimes imputados ao paciente, cometidos sem violência ou grave ameaça, são passíveis de liberdade provisória com ou sem fiança, sobretudo se considerar que o paciente é primário, de bons antecedentes, com trabalho lícito e residência fixa. Em caso de condenação, não será fixado regime fechado. Pede, em liminar, seja relaxada a prisão. Consta no auto de prisão em flagrante que durante investigações relacionadas ao IP 544/2022 constatou-se que pessoa pertencente a organização criminosa investigada estava utilizando o veículo KIA STONIC, de placa RUW-9Cll, que foi objeto de locação fraudulenta. O veículo foi locado com o mesmo modus operandi praticado pela organização (que loca e vende o veículo locado), em nome de Luciano Barbosa Machado, identificado como um dos "laranjas" usados pela organização - Luciano consta como representante de empresas de fachada utilizadas pela organização criminosa, uma das quais, com capital social de 20 milhões de reais. O veículo estava na posse de Sônia Maria Gonçalves, integrante da organização criminosa, e, possivelmente, responsável pelo furto mediante fraude do veículo, juntamente com os líderes Daniela e Valter. Em 4.1.22, após ampla divulgação, pela mídia, de operação realizada contra a organização criminosa, Sônia abandonou o veículo em estacionamento de supermercado. O veículo, avistado no estacionamento da Igreja Universal, no Pistão Sul, foi abordado pela equipe da SIG/12 DP, e seu ocupante, o paciente, relatou que não tinha conhecimento de que o veículo era objeto de crime. Ele disse que pediu veículo emprestado, em grupo de amigos no “WhatsApp”, e lhe foi oferecido o KIA STONIC de placa RUW 9Cll. Pegou as chaves do veículo com Sônia e, posteriormente, retirou o veículo no estacionamento de supermercado. A equipe policial verificou que o paciente também faz parte da organização criminosa, juntamente com sua esposa Kelly Kubota Ferrão Marques, os quais figuram como participantes dos golpes de empréstimos consignados juntos aos bancos, envolvendo o INSS. Diante dos fatos, foi dada voz de prisão ao paciente, pela receptação do veículo produto de furto, bem como por integrar organização criminosa. O paciente atendeu ao pedido da polícia e desbloqueou seu aparelho celular, onde se constatou um “print", com data de 30.11.22, contendo dados do veículo em questão e número pertencente a Valter, (um dos líderes da organização criminosa), além de outras conversas que demonstram seu envolvimento com a organização criminosa. Inclusive, em algumas conversas do autuado com os líderes da organização criminosa constavam imagens da autoridade policial que presidiu o Inquérito Policial 544/2022 e o auto de prisão em flagrante (IDs 43318242 – p. 4/6). Relatório final policial destacou que “a prisão do autuado guarda relação com o inquérito policial 544/2022 - 12a DP, de onde se erigem indícios de crimes de falsificação de documentos, falsidade ideológica na constituição de pessoas jurídicas, uso de documento falso, organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro, recorrentes há alguns anos. As diligências investigativas até então encetadas permitiram concluir os autores identificados no inquérito mencionado se associaram, de forma estruturada, ordenada, e caracterizada pela divisão de tarefas, com objetivo de obterem vantagem econômica, mediante a prática de crimes de estelionato, furto mediante fraude, lavagem de dinheiro, falsificação de documentos, dentre outros, cujas penas máximas são superiores a 4 (quatro) anos. Aqui, importa mencionar que, dentre os crimes que, aparentemente, figuram como “carro-chefe” da organização criminosa, estão os furtos mediante fraude contra locadoras de veículos, e golpes contra o INSS e instituições financeiras, mediante o recebimento de benefícios e contratação de empréstimos consignados, com a utilização de documentos falsos.” (ID 43318242 – p. 28/9). O Ministério Público denunciou o paciente pelos crimes do art. 180, caput, do CP (receptação) e art. 2o da L. 12.850/13 (organização criminosa) (ID 43318242 – p. 51/5). Os crimes pelos quais denunciado o paciente são graves. As investigações da polícia indicam que ele integra complexa organização criminosa destinada a cometer crimes de falsificação de documentos, falsidade ideológica na constituição de pessoas jurídicas, uso de documento falso, organização criminosa, estelionato e lavagem de dinheiro. O fato de o veículo ter sido locado por outra pessoa não afasta a participação do paciente na organização criminosa, que premeditadamente utilizava “laranjas” para celebrar contratos de locação de veículos, que posteriormente eram vendidos fraudulentamente pela organização. E, ao contrário do alegado pelo impetrante, a denúncia expressamente se reportou ao fato de o paciente se associar, de maneira estruturalmente ordenada e caracterizada por meio da divisão informal de tarefas, para o fim específico de cometer reiterados crimes de furtos mediante fraude contra locadoras de veículos e estelionatos contra o INSS e instituições financeiras, mediante o recebimento de benefícios e contratação de empréstimos consignados, com a utilização de documentos falsos (ID 43318242 – p. 51). As condutas pelas quais denunciado o paciente revelam que ele faz do crime meio de vida, o que demonstra sua periculosidade social e o risco de reiteração delitiva, que põem em risco a ordem pública. E o impetrante não apontou fatos novos que justifiquem a revogação da custódia cautelar, fundamentada em elementos concretos que justificam a medida extrema. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 9 de fevereiro de 2023. Desembargador JAIR SOARES